Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726651-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS BINDES, ABILIO JOSE BINDES DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Otávio Augusto Ferreira da Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para determinar que o valor correto devido é R$ 128.441,41, atualizado até 1/7/2020. Como consequência, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso apurado (R$ 3.619,48), conforme ID no 67194492, págs. 1-3 dos autos originários (proc. no 0710465-28.2018.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação sob a alegação de excesso de execução. Na petição inicial, o exequente pleiteou o pagamento de R$164.636,22. Na impugnação, o executado alegou que o correto valor devido era de R$109.464,53. Em resposta, o exequente pediu a retificação dos cálculos para R$119.206,43. O processo foi enviado à Contadoria, que informou que o valor devido é de R$128.441,41 e ambas as partes concordaram com os cálculos. [...] Considerando-se que as partes concordaram com o valor apresentado pela contadoria, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO para determinar que o correto valor devido é de R$128.441,41, atualizado até 01/07/2020. Condeno o exequente ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor do excesso apurado, ou seja, R$ 3.619,48 no total [10% sobre R$164.636,22 - R$128.441,41]. Apesar de o exequente ter reconhecido parcialmente o excesso alegado em impugnação, tal reconhecimento só foi possível ante a manifestação do executado, o que justifica, conforme entendimento deste Tribunal, a condenação ao pagamento de honorários. Veja-se: [...] (Acórdão 1116744, 07072219420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em suas razões recursais, em suma, o agravante aduz que não seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que na impugnação oposta pelos ora agravados não houve pedido nesse sentido. Logo, defende que a decisão seria “extra petita”. Destaca que foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, conforme ID no 67899396, págs. 1-3, os quais foram rejeitados pela decisão de ID no 67931872, págs. 1-2. Requer a antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme se verifica nos autos originários (proc. no 0710465-28.2018.8.07.0001) o cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Otávio Augusto Ferreira da Silva, ora agravante (ID no 60271299). Iniciado o cumprimento de sentença, posteriormente os agravados noticiaram o pagamento do valor de R$ 100.000,00 ao exequente e apresentaram proposta de acordo, pleiteando a intimação do credor para que refizesse os cálculos dos valores devidos, deduzindo a quantia já paga, conforme ID no 63107955, págs. 1-3. O exequente reconheceu que os cálculos foram apresentados equivocadamente, pois o “crédito real” seria de R$ 119.206,43, nos termos da petição de ID no 63118427. O despacho de ID no 63332325 determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto à impugnação oposta e também sobre a proposta de acordo. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. A impugnação apresentada foi parcialmente acolhida, resultando na redução dos valores pretendidos pelo agravante, pois a decisão homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, evidenciado excesso no valor exigido. Como consequência, independentemente da apresentação de pedido específico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, pois decorrem de previsão legal e já há entendimento consolidado da matéria no STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” [grifado na transcrição] Nesse diapasão, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor decotado da execução em decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja verba será revertida em prol dos advogados dos executados, agravados. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO